Tribunal: STF
Processo: RE 1480890
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS-Difal. Delimitação da controvérsia na origem. Operações envolvendo não contribuintes do imposto. Tema nº 1.093 da Repercussão Geral. ADI nº 5.469/DF. Modulação dos efeitos. Ressalva. Ações em curso na data de julgamento do paradigma. Precedentes.



    1. As ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento conjunto da ADI nº 5.469 e do Tema nº 1.093 da Repercussão Geral são aquelas propostas até 24/2/21. Precedentes: Rcl nº 51.289/AP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/22; ARE nº 1.462.880/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/24).



    2. É incontroverso, nos autos, que a empresa agravada impetrou mandado de segurança no ano de 2017, estando ressalvada da modulação.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.